Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-56.2021.8.11.0035
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001119-56.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.933.171-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDER ZARDINI DOURADO - CPF: 690.020.701-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
CLONAZEPAM 0,5 MG
– DIAGNÓSTICO DE
TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE (CID 10 F33)
– REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E BLOQUEIO DE VERBA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – IMPOSIÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE A FIM DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Alto Garças-MT, em face da r. sentença que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Cumprir o Dever Político-Constitucional de Prestar Serviço de Saúde que teve seu trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, proposta em desfavor do recorrente e do Estado de Mato Grosso em favor de Aparecida Ferreira da Silva, julgou procedente em parte a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS a fornecerem a APARECIDA FERREIRA DA SILVA o fármaco Clonazepam 0,5mg, conforme receitado pelo médico credenciado, Dr. Diego de Souza Vacari, no prazo de 15 (quinze) dias, e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
.”

Alega a apelante que, o medicamento Clonazepam 0,5 mg não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos (REMUNE), pontua que
a dosagem fornecida pelo Município não consegue atender a necessidade da apelada, razão pela qual alega que a sentença deve ser reformada
.

Assevera ausência dos critérios
utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça STJ - para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao sistema único de saúde SUS.

Alega que se tratam de medicamentos não integrantes da lista da assistência-alternativas fornecidas pelo SUS, bem como a inexistência de prova quanto a ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Insurge pela inviabilidade da aplicação da multa diária.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso para julgar improcedentes os pedidos arguidos pela parte recorrida.

Contrarrazões de Aparecida Ferreira da Silva pelo desprovimento do apelo (id. 147295704 - Pág. 9).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da doutora
Dalva Maria de Jesus Almeida
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
155054161 - Pág. 7)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso se insurge contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido exordial e determinou o fornecimento do medicamento
CLONAZEPAM 0,5mg,
em favor da paciente, tendo em vista o diagnóstico de
“Transtorno Depressivo Recorrente” (CID F33)
.

Pois bem.

Tenho que a Constituição Federal reconhece a saúde como direito fundamental, bem como estabelece a solidariedade entre os entes federados em garanti-la, conforme consta no seu artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Todavia, quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há realmente a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Desse modo, verifico dos autos, que a paciente possui o diagnóstico de transtorno depressivo recorrente
e necessita dos medicamentos Clorazepam 0,5mg e Succinato de Desvenlafaxina monoidratado 10mg, sendo deferido o fornecimento do primeiro.

Consta no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em nota técnica nº. 57415, expedida no dia 07/12/2021:
“(...) Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: Trata-se de dois medicamentos: Desvenlafaxina: antidepressiva da classe dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Não assegurada no SUS. O SUS assegura fármacos como Fluoxetina e Sertralina (Relação Estadual). Clonazepam: classe farmacológica conhecida como benzodiazepinas, que possuem como principais propriedades inibição leve das funções do sistema nervoso central, permitindo assim uma ação anticonvulsivante, alguma sedação, relaxamento muscular e efeito tranquilizante. É assegurada na Atenção básica da Assistência Farmacêutica. (...).
Quanto ao clonazepam: É assegurado no SUS para sedação, através da atenção básica da Assistência Farmacêutica, sendo responsabilidade da Gestão Municipal; (destaquei)

Desse modo, compulsando os autos e toda a documentação apresentada, entendo que demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para efetividade do tratamento da paciente, ora apelada.

Diante disso, entendo que, além de presente a necessidade do medicamento, há também a hipossuficiência alegada, tendo em visa que a paciente demonstrou não ser capaz de arcar com os custos do tratamento.

Além do que, apresento os seguintes julgados com situação similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150MG - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, OBSERVANDO-SE A LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011893-90.2020.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). Destaquei.

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
. Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente
. Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021). Destaquei.

Por fim, quanto a existência de registro do medicamento na ANVISA, consta no relatório do NAT, a aprovação do medicamento requerido pela ANVISA, bem como sua imprescindibilidade.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade;
(III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Em que pese o parecer do NAT, assegurar que a responsabilidade do fornecimento do medicamento é do ente público municipal, o apelante alega que não há disponibilidade da dosagem necessária ao cumprimento da obrigação.

Posto isso, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, a fim de assegurar o atendimento necessário à manutenção do tratamento médico da apelada.

No que diz respeito à multa, sabe-se que nos termos do
artigo 537,
caput,
do Código de Processo Civil é possível ao Magistrado em caso de descumprimento de obrigação de fazer, a fixação de
multa independe de requerimento da parte.

No entanto, o §1º do artigo 537 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Magistrado
modificar o valor da multa ou excluí-la, caso entenda que ela se tornou excessiva ou desnecessária, como cito:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”.

Insta consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que a fixação de
astreinte
não se esbarra no instituto da coisa julgada, podendo, dessa forma ser modificada ou excluída mesmo após o trânsito em julgado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. [...] 2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
. [...] 4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo
461
do
Código de Processo Civil
permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015)

Destarte, uma vez que a multa pode ser modificada ou suprimida em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado, bem como pelo fato de que a sua
finalidade não é o seu pagamento e sim compelir a parte a fazer o que foi estabelecido em decisão judicial, entendo devida.

Com essas considerações, CONHEÇO E DOU

PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023